Tribunal: STF
Processo: Rcl 45450
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Flavio Cardoso Xavier, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
    Afirma que o reclamante “é processado junto à 4ª Vara Criminal do JURI – Comarca de Cariacica(ES) – TJES pelo homicídio consumado perpetrado em face de BRENO DE JESUS SIQUEIRA e de uma tentativa de homicídio em face de DIOGO KAPITYSK ALVES ocorrido em 03/05/2014 após estes terem promovido uma briga no interior de uma Boate ‘TWISTER’, naquele município de Cariacica no Estado do Espírito Santo. A denúncia decorre de uma ‘delação desprovida de legalidade’ do co-réu WALLAS DAMASCENA VALADARES – sem observância aos requisitos expressos na Lei n. 12.850/2013 bem como qualquer prova da materialidade.” (eDOC 1, p. 4)
    Alega que foi interposto Recurso Especial e que encontra-se sem análise de admissibilidade até a presente data. Afirma que o TJES prossegue em marcar o julgamento do RSE sem que as nulidades aduzidas sejam devidamente apreciadas.
    Sustenta que  o processo é baseado unicamente em “prova de delação sem qualquer prova material, observadas ainda as nulidades absolutas que lastreiam esta mesma delação: (i) desconstituição do advogado para o ato, (ii) ausência de assinatura na peça delatória da Autoridade Policial, (iii) ausência de assinatura do Membro do Ministério Público e (iv) ausência de homologação do juízo competente - art. 5º, LVI da CF/88; art. 4º, §§6º, 7º, 9º, 14º, 15º; art. 6º, incisos, III e IV; art. 7º, § 2º, todos da lei n. 12.850/2013.”.(eDOC 5)
    Argumenta violação a julgados do STJ, ao Inq 4074/DF-STF e a alguns habeas corpus julgados por esta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do julgamento do recurso para a sessão do dia 27.1.2021 ou o trancamento do processo penal face as nulidades absolutas. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, a respeito da argumentação de violação de julgados do STJ, incabível a alegação, tendo em vista que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 
    Melhor sorte não assiste à parte reclamante sobre a alegação de violação ao Inq 4.074/DF-STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do STF, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma, o que não ocorre no presente caso. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito o seguinte precedente: 
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.15, grifo nosso). 
    Ademais, as decisões proferidas em habeas corpus são de cunho subjetivo e os efeitos de decisões nele proferidas se limitam às partes que figuraram na relação processual.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 109.049. DECISÃO INTER PARTES: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 37354 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.03.2020)
    CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl n. 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.56.2013)
    Por fim, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, há precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 760.931-RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 38889 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)
    Portanto, a ausência de identidade material entre as decisões tomadas como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente